Tribunal: STF
Processo: HC 64269
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADES. A) REVELIA MAL DECRETADA. A CITAÇÃO
EDITALICIA SE DEU REGULARMENTE. B) FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA OITAVA DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO.
INDEMONSTRADO O PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 523. C) FALTA DE NOMEAÇÃO DE QUALQUER DEFENSOR AOS REUS
POR OCASIAO DA AUDIENCIA DEPRECADA. DA MESMA FORMA RESTOU
INDEMONSTRADO O PREJUIZO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
D) NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR 'AD HOC' PARA REPRESENTAR TODOS OS
CO-REUS. ALEGAÇÃO DE DEFESAS COLIDENTES QUE NÃO REPERCUTE. E) FALTA
DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA SUBSTITUIR ADVOGADO OMISSO QUE
CONSTITUIU. DIFERENTEMENTE DO AFIRMADO, O DEFENSOR ERA DATIVO,
PELO QUE SERIA DESNECESSARIA A INTIMAÇÃO DO RÉU QUE PERMANECEU REVEL
ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS.
PEDIDO DENEGADO.